Tribunal: STF
Processo: HC 182196
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS QUESITOS FORMULADOS. PRECLUSÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Nunes de Figueiredo, advogado, em benefício de Timofiy Anfilovfev, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.3.2019, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 1.342.430, conheceu desse agravo para negar provimento ao recurso especial.
O caso
    2. Após a deliberação pelo Tribunal do Júri, em 8.5.2015, o juízo da Vara Criminal do Comarca de Primavera do Leste/MT condenou o paciente à pena de treze anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, “pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima”, tipificado nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal.
    3. Essa sentença foi objeto de apelação criminal na qual, entre outras questões, foi alegada a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri por cerceamento do direito de defesa, pois o paciente não teria sido assistido durante a votação na sala secreta por sua advogada constituída naquela fase, Débora Maria César de Albuquerque.
    Afirmou-se que a advogada Débora Maria César de Albuquerque seria a “única habilitada nos autos” para representar o paciente em juízo e teria deixado o plenário do Tribunal do Júri após os debates orais e antes da votação dos quesitos na sala secreta, tendo permanecido nesse momento o advogado Luiz Carlos Rezende, que não teria poderes para atuar na defesa. Suscitou-se ainda suposta irregularidade na formulação dos quesitos.
    Em 4.5.2018, ao julgar o recurso de apelação, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento a esse recurso, rejeitando as preliminares:
    “APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRELIMINARES — 1) NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA — ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA QUANDO DA SESSÃO PLENÁRIA — INOCORRÊNCIA — ADVOGADO PRESENTE DURANTE TODA A SESSÃO DO JULGAMENTO — 2) NULIDADE POR IRREGULARIDADE DOS QUESITOS — INOCORRÊNCIA — PRECLUSÃO CONSTATADA — INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 484 E 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) REJEITADAS AS PRELIMINARES — RECURSO DESPROVIDO”.
    4. Esse julgado foi objeto de recurso especial, no qual se sustentou a “necessidade de se anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por violação dos arts. 120 do Código de Processo Civil e 564, III, I, do Código de Processo Penal, ante a ausência de defesa técnica”, e se pediu o “provimento do recurso a fim de anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Primavera do Leste (MT), determinando que o recorrente seja submetido a novo julgamento”.
    Esse recurso especial foi inadmitido, sendo interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.342.430.
    Em 28.3.2019, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 1.342.430, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer desse “agravo para negar provimento ao recurso especial”.
    5. Essa decisão, transitada em julgado em 9.4.2019, é o objeto do presente habeas corpus, protocolizado em 4.3.2020, no qual o impetrante reitera a alegação de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa.
    Insiste na alegação de ausência de defesa técnica, afirmando que o paciente não teria sido assistido durante a votação na sala secreta por sua advogada constituída, Débora Maria César de Albuquerque.
    Sustenta que “(...) o PACIENTE não se fez presente no dia do julgamento do Tribunal do Júri Popular na Comarca de Primavera do Leste/MT.
    Consigna-se, também, que a advogada DEBORA MARIA CESAR DE ALBUQUERQUE era a única advogada que detinha poderes para representar o PACIENTE nos autos, em especial, por ocasião da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri Popular na Comarca de Primavera do Leste/MT.
    Assim, o PACIENTE não reconhece o advogado LUIZ CARLOS REZENDE que atuou em sua defesa, sem procuração; sem substabelecimento e sem ter sido nomeado pelo juízo como seu advogado.
    Ocorre que em dado momento em que era realizada a sessão de julgamento, a advogada DEBORA MARIA CESAR DE ALBUQUERQUE abandonou a tribuna de defesa, permanecendo na sessão do Tribunal do Júri o advogado LUIZ CARLOS REZENDE que não tinha procuração para exercer a defesa do PACIENTE, já que não tinha substabelecimento da advogada DEBORA, muito menos, despacho do juízo nomeando aquele advogado para patrocinar a defesa do PACIENTE”.
    Afirma que a “única advogada constituída pelo PACIENTE abandonou a sessão antes da realização da votação em sala secreta, ficando indefeso o PACIENTE já que o suposto advogado LUIZ CARLOS REZENDE não detinha poderes para representar TIMOFIY ANFILOFEV”.
    Assevera que a “advogada DEBORA MARIA CESAR DE ALBUQUERQUE (única que tinha poderes para representar o PACIENTE na sessão de julgamento do tribunal do júri), não assinou a ata da sessão de julgamento, não assinou o termo de comparecimento das partes; não assinou o termo de sessão secreta; não assinou o termo de leitura de sentença; não assinou o termo de leitura dos quesitos; não assinou o termo de votação, e não assinou a sentença do júri – situações que colocam o PACIENTE indefeso”.
    Aponta irregularidades na formulação dos quesitos referentes às qualificadoras, “conforme consta da Ata de Julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, o representante do Ministério Público sustentou sua tese acusatória pelo homicídio qualificado na forma de coautoria do PACIENTE.
    Ocorre que as qualificadoras que foram objeto de quesitos são de caráter subjetivo ao autor que efetuou os disparos, que no caso, não se comunicam com o coautor que é o PACIENTE.
    Quanto a qualificadora do Motivo ‘torpe’ – conforme narrado na denúncia o PACIENTE não foi à pessoa que desferiu os tiros na vítima, e por isso não pode responder por essa qualificadora que é de caráter subjetivo, eis que a acusação que lhe foi atribuída foi de coautoria – fato que torna nulo a quesitação.
    De igual forma é a qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima - como o PACIENTE não foi a pessoa disparou os tiros na vítima, não há que se falar em aplicação dessa qualificadora, uma vez, que sua participação foi de menor importância e os autos provam isso, porém, o conselho de sentença decidiu de forma manifestamente contrário as provas dos autos – essa quesito por ser de caráter subjetivo ao autor do fato não deve ser comunicado ao coautor que no caso é o PACIENTE”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) é o presente para requerer a concessão da ordem de habeas corpus para anular o julgamento realizado no dia 08/05/2015 determinando que o PACIENTE seja submetido a novo julgamento na presença de advogado devidamente constituído, e, alternativamente a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade dos quesitos que são de caráter subjetivo e não deveriam comunicar ao correu ora PACIENTE”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 1.342.430, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu o “agravo para negar provimento ao recurso especial”.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. O impetrante protocolizou o presente habeas corpus em 4.3.2020, quase onze meses depois do trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, em 9.4.2019, pelo qual confirmado e tornado definitivo o julgamento do Tribunal do Júri que se pretende seja anulado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    Na espécie vertente, não estão evidenciadas teratologia nem ilegalidade manifesta. 
    8. Ao afastar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e as supostas irregularidades na formulação dos quesitos, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou:
    “(...) Num primeiro momento, alega a defesa a ocorrência de nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal Popular, vez que o recorrente teve cerceado o seu direito de defesa em razão da ausência de sua advogada durante a votação na sala secreta.
    Asseverou que a advogada Dra. Débora Maria César de Albuquerque, apontada como a única habilitada nos autos para representar o recorrente em Juízo, deixou o plenário após os debates orais e antes da votação dos quesitos, tendo permanecido na solenidade o Dr. Luiz Carlos Rezende, advogado este que, segundo a defesa, não tinha' poderes para representar o apelante.
    Cotejando-se o caderno processual, verifica-se que, quando do seu interrogatório perante a autoridade judicial da Comarca de Primavera do leste, o réu TIMOFIY indicou como sendo a sua advogada a Dra. Débora Maria César de Albuquerque, tanto que ambos assinaram o Termo de Qualificação e Interrogatório acostado às fls. 349/351.
    Pois bem. Da análise da ata de julgamento, verifica-se que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, tais como a ampla defesa e o contraditório.
    E, como bem apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado às fls. 743/752, ressai da ata de julgamento que ambos advogados participaram dos debates orais, tendo o advogado Dr. Luiz Carlos Rezende, inclusive, realizado a tréplica com o aval da i. causídica (…).
    Ademais, consta em ata que fora informado pelo Dr. Luiz Carlos Rezende que a i. advogada precisou se ausentar após o encerramento dos debates orais e antes da votação dos quesitos, tendo em vista que a mesma precisou se deslocar ao aeroporto e tomar viagem, deixando, assim, de assinar a referida ata, bem como demais termos (fl. 663).
    Como é cediço, a inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal prevê que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 
    Imperioso destacar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte Súmula: 
    ‘Súmula 523 - No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.
    Corroborando com o disposto, á jurisprudência do Suprema Tribunal Federal é firme no sentido de que a demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta (…).
    Não obstante a apontada ausência, tenho que a presença do Dr. Luiz Carlos Rezende durante todo o procedimento do Júri, inclusive com o aval da i. causídica Dra. Débora Maria César de Albuquerque, não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente no que diz respeito ao efetivo exercício da ampla defesa. Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa”.
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a decisão proferida em segunda instância:
    “(...) Conforme consignado pelo Tribunal de origem a advogada ‘indicada’ pelo recorrente para representá-lo perante a autoridade judicial, Dra. Débora Maria César de Albuquerque, participou do interrogatório e debates orais, ausentando-se do julgamento antes da votação dos quesitos, por conta própria. Entretanto, consignou também a Corte local que o advogado, Dr. Luiz Carlos Rezende permaneceu durante todo o procedimento do Júri, defesa do recorrente, inclusive tendo realizado a tréplica com o aval da i. causídica Dra. Débora Maria César de Albuquerque.
    Assim, concluiu-se pela inexistência de prejuízo ao efetivo exercício da ampla defesa do recorrente e, consequentemente, da alegada nulidade do processo.
    Ademais, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”.
    10. Não se há cogitar, na espécie, de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
    A advogada Débora Mária César de Albuquerque, que alega ser a única naquela data habilitada para representar o paciente, atuou com o advogado Luiz Carlos Rezende, que alega não ter poderes para a representação, nos debates orais no Tribunal do Júri, “tendo o advogado Dr. Luiz Carlos Rezende, inclusive, realizado a tréplica com o aval da i. Causídica”. Não consta dos autos insurgência quanto à atuação do advogado Luiz Carlos Rezende.
    Concluídos os debates orais e antes do início da votação dos quesitos, o advogado Luiz Carlos Rezende, que atuava na defesa do paciente sem insurgência, passou a acompanhar essa votação, informando que a advogada Débora Mária César de Albuquerque precisara se ausentar por ter que se “deslocar ao aeroporto e tomar viagem, deixando, assim, de assinar a referida ata, bem como demais termos”.
    O paciente esteve a todo momento do julgamento do Tribunal do Júri assistido por advogado, não tendo a advogada Débora Mária César de Albuquerque se insurgido quanto à atuação do advogado Luiz Carlos Rezende.
    Ausente, portanto, demonstração de efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.
    Como se dispõe no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Assim também a decisão monocrática proferida no HC n. 167.496, DJe 28.2.2019.
    11. Quanto a eventuais irregularidades na formulação dos quesitos referentes às qualificadoras, consta do julgado proferido em segunda instância:
    “(...) A defesa suscita nulidade do julgamento por suposta irregularidade quando da formulação de quesitos referentes ás qualificadoras, ao argumento de que o Ministério Público teria sustentado em plenário pela condenação do apelante por homicídio qualificado em decorrência da coautoria, tendo o Juiz Presidente, por outro lado, considerado duas qualificadores quando da quesitação.
    Contudo, razão não lhe assiste.
    Ressalta-se que, em sede de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, eventuais protestos contra a quesitação deverão ser feitos oralmente e registrados em ata, o que não ocorreu na espécie, não sendo devido o seu questionamento apenas em grau recursal, vez que incidente a preclusão lógica.
    Como se não bastasse, a regra do art. 571, VIII, do CPP preceitua que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas ‘logo depois que ocorreram’, pelo que, além da preclusão lógica, incide igualmente a temporal.
    Além disso, da leitura do termo de votação dos quesitos de fl. 669, não verifiquei qualquer vício a ser declarado, tendo as perguntas sido formuladas de forma bastante objetiva e clara (…).
    Ademais, ainda que a matéria não estivesse preclusa, não há falar-se em nulidade, vez que o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da pronúncia (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), tendo a defesa, inclusive, pleiteado em plenário o afastamento das duas qualificadoras, demonstrando, portanto, que teve conhecimento de ambas as qualificadoras” (grifos nossos).
    A controvérsia referente à formulação dos quesitos está preclusa por não ter sido arguida em momento oportuno e, como demonstrado, a defesa teve conhecimento do teor das qualificadoras, pleiteando fossem afastadas. Não se há cogitar de nulidade.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora